Tribunal: TJMT
Processo: 1011696-04.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011696-04.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 23.234.499/0001-05 (EMBARGANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ERRO MATERIAL – NECESSIDADE DE SANAÇÃO – ADEQUAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - RECURSO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Infere-se que, ao fundamentar o Acórdão recorrido ficou consignado que a decisão de base estaria dissonante do que havia sido decidido no Agravo de Instrumento nº 1001055-88.2020.8.11.0000, o qual estabeleceu que os honorários advocatícios incidiriam sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, o qual, sob o pálio de corrigir erro material, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Para tanto, aduz o recorrente que da parte dispositiva do Acórdão constou que o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve corresponder ao valor atualizada do débito, quando, na verdade, deve considerar o valor atualizado da causa.

Contrarrazões pelo provimento dos Aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, assiste razão ao embargante, uma vez que houve erro material na parte dispositiva do recurso.

Mais precisamente, infere-se que, ao fundamentar o Acórdão recorrido ficou consignado que a decisão de base estaria dissonante do que havia sido decidido no Agravo de Instrumento nº 1001055-88.2020.8.11.0000, o qual estabeleceu que os honorários advocatícios incidiriam sobre o valor atualizado da causa.

A propósito:

(...) Com isso, fixo os honorários ao seu advogado em 10%
sobre o valor atualizado da causa
. Por conseguinte, dou parcial provimento ao Recurso (id nº 92882962)

Logo, no presente caso, deve ser acolhida a pretensão do Embargante, a fim de sanar o erro material verificado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para sanar o erro material e fazer constar na parte dispositiva do Acórdão embargado o seguinte:

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão de base e estabelecer que que a incidência dos honorários advocatícios de sucumbência (10%) corresponda ao valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022